Tribunal: TJDFT
Processo: 0749603-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749603-92.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VALDINOAN ESTEVÃO DE MORAES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A DETERMINADAS GUIAS EXECUTÓRIAS. MÉRITO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. COMUTAÇÃO POR DECRETO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O agravante não possui interesse recursal quanto ao pedido de comutação da pena que já foi concedida na decisão impugnada ou, ainda, quanto às penas que já foram cumpridas. 2. A compreensão da norma deve observar, de forma lógico-sistemática, que o art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 11.846/2023 expressamente trata da forma de cálculo da comutação nos casos dos condenados que já haviam sido agraciados por comutações prévias, o que afasta a interpretação de que o art. 4o do mesmo diploma normativo veda a concessão de novo benefício em tais casos. 3. Observado que o condenado preenche, em algumas das guias executórias indicadas, os requisitos objetivos para comutação das penas, a concessão do benefício é medida que se impõe, nos termos do Decreto n. 11.846/2023. 4. Agravo conhecido em parte e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/2023, sustentando ser vedado o benefício da comutação ao apenado já agraciado por Decretos anteriores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 4o do Decreto Presidencial 11.846/2023. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016